Tribunal: TJMT
Processo: 1007984-11.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007984-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), VANDERLEI DJALMA NUERNBERG - CPF: 626.957.201-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA PARA IMPOR OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISAO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 - A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de a
gravo de instrumento interposto por
Vanderlei Djalma Nuerberg
em face da decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
, na qual o juiz concedeu a tutela de urgência vindicada pelo
parquet
, determinando que o requerido, ora agravante, se abstenha de desmatar, de qualquer forma, áreas de mata de seu imóvel rural sem autorização do órgão ambiental competente, bem como que proceda à recomposição do dano ambiental, devendo realizar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, e apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD junto a SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega o agravante que em maio de 2018 foi publicado Decreto Federal que prorrogou o prazo de inscrição dos imóveis rurais até dezembro de 2018 (Decreto n° 9.395/2018), e, desta forma, argumenta que tem o

direito de regularizar o passivo das áreas rurais através do Programa de Regularização Ambiental, criado pelo Governo Federal e implantado por seus Estados.

Argumenta, portanto, que, na qualidade de possuidor rural, não pode ser compelido judicialmente à uma obrigação de fazer que não teve sequer a chance de exercê-la voluntariamente, por meio do processo de licenciamento ambiental.

Com esses argumentos, diz o agravante que em seu favor milita evidente probabilidade do direito manifestada pela inexistência de conduta negligente ou dolosa de sua parte, bem como que está dentro do prazo legal para aderir ao PRA. Quanto ao perigo na demora, diz que está na previsão de multa, constante da decisão agravada, o que lhe ensejará prejuízo.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id 3205768).

O Ministério Público deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (certidão no Id n. 4456710).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 5973650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação Civil Pública originária foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Vanderlei Djalma Nuernberg, ora agravante com o escopo de obrigá-lo a abster-se de desmatar, de qualquer forma, áreas de mata de seu imóvel rural sem autorização do órgão ambiental competente, e proceder a recomposição do dano ambiental, devendo realizar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, bem como apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD junto à SEMA.

Diante do deferimento dos pedidos liminares pleiteados, o agravante pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sobredita decisão.

Assim, inobstante tratar-se de matéria que exige imersão profunda em diversos temas ambientais, fato é que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, na propriedade rural foi constatada a prática de dano ao meio ambiente realizado pelo demandado, consistente na destruição de floresta amazônica em regeneração, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, ou seja, o imóvel em questão têm funcionado há tempos sem a necessária Licença Ambiental, fato que, inexoravelmente, tem causado prejuízos ao meio ambiente.

Assim, inegavelmente, as atividades desenvolvidas pelo agravante são atividades consideradas potencialmente poluidoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Destarte, ao realizar desmatamento sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que o agravante, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Outrossim, insta consignar que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. No que tange à alegada evidência de probabilidade do seu direito, esta cai por terra na medida em que, embora o agravante sustente que tem o direito de regularizar sua área aderindo ao PRA e que está dentro do prazo legal para tanto, verifica-se flagrante omissão destinada a este fim.

Verifica-se que, conforme consta do processo, o dano ambiental aludido na inicial foi apurado pelo IBAMA no ano de 2014, conforme Auto de Infração nº 6471-E, bem como Inquérito Civil; na ocasião, o IBAMA lavrou o auto em razão da conduta de “(...)
Destruir 109 hectares de floresta amazônica, objeto de especial preservação, sem licença, ou autorização da autoridade ambiental competente
(...)”, sendo aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais). Ainda, como disse o magistrado,
o autuado descumpriu embargo, conforme relatório de fiscalização às fls. 20/22
.

Foi então, que, diante da inércia do agravante, o Ministério Público propôs a ação civil pública, em 09/03/2016, cuja decisão liminar foi proferida em 11/05/2016 e, como dito na decisão liminar, não se sabe por qual motivo, o agravante teria sido intimado desta somente em 25/06/2018, ou seja, mais de 02 anos depois. Em resumo, o agravante, ao que consta, causou um dano ambiental relevante; foi autuado; permaneceu inerte; ensejou a propositura da ação e, depois de 04 anos, vem se insurgir, alegando que não pode ser compelido judicialmente à uma obrigação de fazer que não teve sequer a chance de exerce-la voluntariamente.

Ora, o agravante teve 04 (quatro) anos para reparar o dano, mas preferiu ficar inerte. Logo, sem razão seus argumentos a ensejar a reforma da decisão agravada, que foi pautada na razoabilidade, e, sobretudo, na legislação ambiental vigente, visando à proteção ambiental.

Não bastasse, não há falar-se no perigo na demora, pois não se evidencia qualquer perigo de perecimento do alegado direito do agravante, acaso não sobrestados os efeitos da decisão, mesmo porque a arguição quanto à possível multa a ser aplicada poderá, tranquilamente, ser anulada, em caso de decisão de mérito favorável. Ao contrário, pode ocorrer,
in casu
, é um perigo na demora inverso, porquanto, em casos de sobrestamento da decisão, a demora na decisão de mérito poderá conferir ao agravante a ideia de que pode dar continuidade às atividades degradantes, contrário ao sistema, o que vulnerabiliza a proteção ambiental.

Por fim, deve ser partir da premissa de que, em regra, os danos ao meio ambiente não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

A par desses fundamentos, nem de longe há que se falar na reforma da decisão agravada, porquanto se encontravam presentes os pressupostos básicos à concessão da tutela antecipada vindicada, em consonância com o que prevê o
artigo 12 da Lei nº 7.347/1985 e o artigo 300 do CPC/2015.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA -
INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não importa nulidade a não redesignação da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Ademais, não há falar-se em nulidade quando ausente demonstração de prejuízo.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente
.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
.

(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Com efeito, a obrigação regularização ambiental é obrigatória, assim como posterior reparação do dano. Logo, a decisão vergastada deve ser mantida, visto que, da forma como foi proferida, vem ao encontro das normas protetivas ao meio ambiente.

Com essas razões,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020